Tribunal: TCU
Processo: 017.521/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 502025, modalidade Concorrência (Objeto: contratação de empresa especializada para locação de veículos diversos.)

Inteiro teor:
Acórdão 6086/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada por Rei de Ouro Mudanças e Transportes Eireli, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público 50/2025, sob a responsabilidade do Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal (Sesi/DF), cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para locação de veículos diversos, visando atender as demandas das Unidades Operacionais do Sesi/DF e Senai/DF; Considerando que o representante alega, em suma, que a empresa B2 Locações e Transportes Ltda., vencedora dos Lotes 7 e 9, apresentou atestados de capacidade técnica (ACT) dissociados dos objetos licitados e sem requisitos mínimos de validade formal e material (como identificação do signatário, certificação digital válida ou elementos que possibilitem a verificação da autenticidade), em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo; Considerando que o representante requer: (1) concessão de medida cautelar para suspender os efeitos do julgamento que culminou na habilitação da empresa B2 Locações e Transporte Ltda., impedindo a homologação do certame até o julgamento de mérito da presente Representação; (2) autorização de seu ingresso como terceiro interessado; (3) reconhecimento da irregularidade na aceitação dos atestados técnicos apresentados pela empresa B2 Locações e Transportes Ltda., com determinação para que o Sesi/DF inabilite a referida empresa, com a consequente classificação da representante como primeira colocada no certame; Considerando que Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) concluiu que não estão presentes os elementos necessários para adoção de medida cautelar; Considerando que os ACT apresentados pela B2 Locações e Transportes Ltda. descrevem a prestação de serviços de locação de equipamentos e veículos pesados, por períodos de até dois anos, em contexto operacional relacionado ao objeto licitado e que não há elementos mínimos que levantem dúvida razoável acerca da veracidade desses atestados; Considerando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de prestigiar o formalismo moderado e repelir desclassificações por vícios formais ou erros sanáveis ( Acórdão 11907/2011-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Augusto Sherman; 1204/2024-TCU-Plenário, rel. Min. Vital do Rêgo; e 1217/2023-TCU-Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler); Considerando que este Tribunal entende que a exigência de serviços idênticos restringe indevidamente a competitividade, devendo prevalecer a comprovação por serviços similares de complexidade equivalente ( Acórdão 298/2024-TCU-Plenário , rel. Min. Vital do Rêgo e 1567/2018-TCU-Plenário, rel. Min. Augusto Nardes); Considerando que o edital do certame não trouxe parâmetros objetivos para análise da comprovação da prestação de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto licitado, contrariando os princípios da transparência, da impessoalidade e do julgamento objetivo; Considerando que não há nos autos elementos que apontem para sobrepreço, superfaturamento ou malversação de recursos do Sesi/DF, sem prejuízo concreto ao erário; Considerando que este Tribunal não é instância revisora de ato praticado pelo pregoeiro, não devendo, em regra, ser acionado para substituir o exercício da função de comissão de licitação ou de pregoeiro em litígios sobre a adequação, ou não, do mérito dos documentos apresentados pelos licitantes a título de qualificação; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é clara no sentido de que o ingresso de terceiro como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo (Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); Considerando os pareceres da unidade técnica, pelo conhecimento da representação e, no mérito, sua parcial procedência; pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada e do pedido do representante de ser considerado como parte interessada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; c/c 17, inciso IV, 143, inciso III, 146, § 2o; 169, inciso II; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos art. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) recomendar ao Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que em certames futuros estabeleça parâmetros objetivos no edital para análise da comprovação da prestação de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto licitado, com base nos princípios da transparência, da impessoalidade e do julgamento objetivo; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) indeferir o pedido de ingresso como parte interessada formulado pelo representante; e) notificar o representante e o Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal a respeito do presente acórdão; e f) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 017.521/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelle Gomes Ferreira dos Santos (249080/OAB-RJ), representando Rei de Ouro Mudanças e Transportes Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.